Tribunal: TJDFT
Processo: 0738225-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO MINISTERIAL. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. APENADO COM ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO. IRRELEVÂNCIA. FINALIDADE RESSOCIALIZADORA DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que reconheceu, em favor do apenado, 20 (vinte) dias de remição pela aprovação parcial em uma área do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM/2024), nos termos da Resolução no 391/2021 do CNJ. O recorrente sustenta que, tendo o apenado ensino superior incompleto, não haveria esforço efetivo a justificar a remição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em definir se a aprovação parcial no ENEM, ainda que o apenado já possua ensino superior incompleto, pode ensejar remição da pena por estudo, à luz do art. 126 da LEP e da Resolução no 391/2021 do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A remição da pena por estudo possui caráter ressocializador, visando estimular o desenvolvimento intelectual do apenado, reduzir a ociosidade e contribuir para sua reintegração social.
4. O art. 126 da LEP prevê a remição por estudo formal e admite, conforme interpretação in bonam partem consolidada pelo STJ, a extensão para atividades educacionais complementares, como aprovação em exames nacionais.
5. A Resolução no 391/2021 do CNJ reconhece expressamente a possibilidade de remição por aprovação no ENEM, mesmo quando os estudos forem realizados de forma autônoma, com base em esforço pessoal.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou, majoritariamente, que a aprovação no ENEM é apta a ensejar remição, ainda que o apenado já tenha concluído ensino médio ou superior antes da prisão.
7. O critério determinante para a remição é o esforço atual demonstrado pelo apenado na preparação e aprovação no exame, e não a ausência de escolaridade anterior.
8. O fato de o ENEM não ser mais utilizado para certificação de conclusão do ensino médio desde 2017 não retira o caráter de esforço intelectual necessário à sua aprovação, justificando o benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aprovação parcial ou total no ENEM configura atividade educacional complementar apta a ensejar remição da pena, nos termos do art. 126 da LEP e da Resolução no 391/2021 do CNJ.
2. A existência de ensino médio ou superior concluído ou incompleto antes da execução da pena não afasta a possibilidade de remição pela aprovação no ENEM.
3. O fundamento da remição por estudo é o esforço atual do apenado no ambiente prisional, vinculado à finalidade ressocializadora da pena.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126; Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no REsp 2.124.932/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 5/8/2025; REsp 2.156.059/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 5/11/2024; AgRg no REsp 2.132.114/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/6/2024; AgRg no HC 790.202/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 4/3/2024; AgRg nos EDcl no HC 746.292/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 26/2/2024; EREsp 1.979.591/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 8/11/2023. TJDFT - Acórdão 2028996, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 06/08/2025; Acórdão 2027721, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 31/07/2025; Acórdão 2025300, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 24/07/2025.